Tribunal: TJES
Processo: 5012906-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012906-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BERNADETE ZANOTTI BELPHI
RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012906-85.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA BERNADETE ZANOTTI BELPHI

RECORRIDO:
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULAS 563 E 608 DO STJ. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO PAMA QUE PREVÊ A COBRANÇA. ADESÃO AO PLANO PAMA-PCE NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese os argumentos da Recorrente no que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, acolhe-se a tese da Recorrida quanto à aplicação das súmulas 563 e 608 do STJ, tendo em vista que se trata de entidade de autogestão de saúde e, concomitantemente, de entidade fechada de previdência privada, não enquadrada no conceito de fornecedor do artigo 3º do CDC.

(3). No que se refere à suposta cobrança indevida de coparticipação por internação hospitalar, da análise dos documentos carreados aos autos, especialmente o termo de adesão assinado pela Recorrente e os extratos financeiros de seu contrato, é possível observar que ela está vinculada ao plano PAMA, e não ao plano PAMA-PCE (como sustentado à exordial), inexistindo qualquer indício que subsidie a narrativa autoral nesse particular.

(4). Com efeito, considerando que a Recorrente estava vinculada ao plano PAMA, que previa, de fato, cobrança de coparticipação em caso de internação hospitalar (tal como ocorrido
in casu
), não há que se falar em ilicitude das cobranças ora impugnadas, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)